Tribunal: TJES
Processo: 5008385-81.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008385-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELVIS ARAUJO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DO REMANESCENTE DA PENA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPUTAR O PERÍODO APÓS O ABANDONO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nota-se dos registros de comparecimentos, que, após a assinatura do termo de compromisso, em 26/09/2017, o agravante não registrou nenhuma apresentação, sendo caracterizado o abandono da pena em 26/11/2017.

2. Não é possível contabilizar como pena efetivamente cumprida, o período compreendido após a saída do agravante para o regime aberto, em razão do descumprimento das condições impostas, ante o seu não comparecimento em juízo bimestralmente. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008385-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELVIS ARAUJO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto por ELVIS ARAUJO DO ESPIRITO SANTO, visando a modificação da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição, do remanescente da pena existente na data da evasão.

A defesa sustenta, em suma, que há erro no cálculo elaborado pelo Magistrado, referente ao tempo de pena efetivamente cumprido pelo agravante, na medida em que, não foram computados 02 (dois) meses, alusivos ao seu comparecimento em juízo após sua soltura, para assinatura do termo de compromisso.

Contudo, compulsando os autos, infere-se que não assiste razão ao agravante.

Isso porque, nota-se que, o comparecimento em Juízo ao qual se refere o agravante, ocorreu apenas 04 (quatro) dias após sua soltura.

Ademais, nota-se dos registros de comparecimentos, que, após a assinatura do termo de compromisso, em 26/09/2017, o agravante não registrou nenhuma apresentação, sendo caracterizado o abandono da pena em 26/11/2017.

Por fim, não é possível contabilizar como pena efetivamente cumprida, o período compreendido após a saída do agravante para o regime aberto, em razão do descumprimento das condições impostas, ante o seu não comparecimento em juízo bimestralmente.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“[...] Não é possível considerar como efetivo cumprimento de pena o lapso temporal em que o agravante esteve solto e ausente do cumprimento da pena em regime aberto, período em que o apenado sequer se apresentou para dar continuidade ao cumprimento da pena, tendo, inclusive, praticado novo delito. 2. O agravante não só cometeu falta grave (art. 50, V, LEP), como também crime, tendo frustrado, assim, por duas vezes, os fins da execução, demonstrando que a autodisciplina e a responsabilidade exigidas no regime aberto não foram atendidas. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. [...]” (TJ-ES – EP: 00143196720218080024, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 02/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Ante o exposto, na esteira do entendimento ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Dou como prequestionadas as matérias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.